Tribunal: STF
Processo: HC 199188
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas corpus. Associação para o tráfico majorado pelo emprego de arma de fogo e corrupção de menores. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 606.102/RJ, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso nos delitos de associação para o tráfico majorado pelo emprego de arma de fogo e corrupção de menores. Foi negado o direito de recorrer em liberdade.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ). Denegada a ordem, houve a impetração de HC (606.102/RJ) no STJ. O Relator, Ministro Felix Fischer, não conheceu do habeas corpus. Contra a decisão, foi interposto agravo regimental. O Relator, então, reconsiderou a decisão anteriormente proferida e não conheceu do Habeas corpus. Concedeu, todavia, a ordem, de ofício, para “determinar que o paciente, salvo se estiver preso por outro motivo, aguarde o trânsito em julgado de sua condenação no regime semiaberto”. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que inexistem elementos concretos a justificar a prisão preventiva. Ademais, aponta “ser INCABÍVEL PRISAO PREVENTIVA em sentença recorrível quando o regime inicial foi o REGIME SEMIABERTO, por absoluta falta de homogeneidade”.
    5. A defesa requer a “concessão, ainda que de oficio, da LIBERDADE PROVISORIA para que restabeleça o DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO DO SEU JÁ INTERPOSTO RECURSO EM LIBERDADE”.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que a autoridade impetrada determinou que “o paciente […] aguarde o trânsito em julgado de sua condenação no regime semiaberto”. 
    10. Ademais, as instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento de que a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão impugnada:
    “[...] Transcrevo, para delimitar a quaestio, o seguinte excerto da r. decisão que decretou a prisão preventiva, mantida pela sentença condenatória, pelos mesmos fundamentos, verbis: 
    ‘[...] No transcorrer das investigações, iniciadas após policiais militares terem encontrado na comunidade da Ciclovia, na região do Cafubá, nesta Comarca, grande quantidade de drogas e munições, além radio comunicadores e um caderno de anotações com contabilidade do tráfico de drogas, foram realizadas interceptações telefônicas, devidamente autorizadas pelo Juízo, além da oitiva de testemunhas e envolvidos, que resultaram em indícios veementes de serem os denunciados efetivamente integrantes da associação criminosa em apuração, cada qual na sua função. Assim sendo, o ‘periculum llbertatis’ é verificado a partir dos indícios que denotam a habitualidade delitiva dos réus e que, pela natureza do crime perpetrado, a probabilidade de reiteração. A contenção de condutas delitivas constitui fundamento idôneo para a segregação cautelar dos acusados, pois concretiza o conceito de abalo à ordem pública. De fato, a prisão dos acusados é necessária à garantia da instrução criminal na medida em que se faz imprescindível, para a colheita da prova oral, bem como à garantia da ordem pública e proteção da sociedade, em razão do dever de se impedir que tais espécies de crimes sejam reiteradamente praticados pelos denunciados. Frise-se, por oportuno, que o delito imputado aos réus é grave, causador de grande intranquilidade social, bem como são causas remotas de diversos delitos, mormente os patrimoniais[...].’
    Ora, da análise do excerto supra, observa-se que a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de indícios de que o paciente integraria estruturada organização criminosa, sendo que, conforme relatado na decisão objurgada: ‘No transcorrer das investigações, iniciadas após policiais militares terem encontrado na comunidade da Ciclovia, na região do Cafubá, nesta Comarca, grande quantidade de drogas e munições, além radio comunicadores e um caderno de anotações com contabilidade do tráfico de drogas, foram realizadas interceptações telefônicas, devidamente autorizadas pelo Juízo, além da oitiva de testemunhas e envolvidos, que resultaram em indícios veementes de serem os denunciados efetivamente integrantes da associação criminosa em apuração, cada qual na sua função’, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva. 
    […].”
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator